Tribunal: STF
Processo: HC 83056
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. DEPOSITÁRIO INFIEL. MOTIVO DE FORÇA MAIOR
PARA NÃO ENTREGAR O BEM. PRISÃO CIVIL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Comprovado que à época da penhora o bem já era objeto de
garantia de contrato de financiamento, é de reconhecer-se motivo de
força maior para a recusa em entregá-lo, mostrando-se ilícita a
prisão civil decretada.
Ordem concedida.